Tribunal: STF
Processo: AI 102773
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
ISS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO CONCESSIVA, QUE INVOCA, TAMBÉM, ACÓRDÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA, SOBRE A MESMA MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ONDE SE ALEGA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE NORMA
NÃO PREQUESTIONADA, INCIDINDO, NO PARTICULAR, AS SÚMULAS 282 E 356. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO, NA CONFORMIDADE DA SÚMULA 291 E DO ART. 322, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO.